Tribunal: STF
Processo: Rcl 78755
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina/PI, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0811406-04.2025.8.18.0140, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como dos entendimentos fixados nos julgamentos da RP 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, DJe 13/3/1970; da ADPF 53 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/3/2022, Tema 24 RG; do RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/5/2013, Tema 41 RG; do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/3/2009; do ARE 1.519.224/PI, Rel. Min. Luiz Fux (decisão monocrática), DJe 7/3/2025; do RE 1.071.373/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/9/2020; e do ARE 1.526.509, Rel. Min. André Mendonça (decisão monocrática), DJe 27/11/2024.



    Alega o reclamante o seguinte:



    O Sindicato dos Técnicos e Técnicas Agrícolas de Nível Médio do Estado do Piauí (Sintapi) ajuizou ação ordinária (Processo n. 0806946-52.2017.8.18.0140) em face do Estado do Piauí e do extinto Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí (Emater Pi), pleiteando o enquadramento dos servidores técnicos agrícolas conforme as Leis Estaduais n. 5.591/2006 e n. 4.640/1993. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Piauí manteve a sentença por seus próprios fundamentos (ID 71755393), tendo o acórdão sido impugnado por recursos extraordinário e especial, ainda pendentes de julgamento. O processo de conhecimento se encontra no Superior Tribunal de Justiça para julgamento do AREsp 2743239/PI (2024/0342869-6). 



    A parte exequente iniciou o cumprimento individual provisório de sentença (Processo n. 0811406-04.2025.8.18.0140 – ID 71755083), buscando a implementação imediata do enquadramento dos servidores conforme a Lei Estadual n. 4.640/1993, pretendendo promover a indexação ou vinculação da remuneração dos servidores ao salário mínimo, com reajustes automáticos. 



    O juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina, em decisão proferida em 27/11/2024, determinou ao Estado do Piauí que efetuasse o enquadramento do exequente nos termos da revogada Lei Estadual n. 4.640/1993, na base de seis salários mínimos (Processo n. 0811406-04.2025.8.18.0140 – ID 72263392).



    É importante salientar que, paralelamente, o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamentos relacionados à mesma controvérsia e envolvendo as mesmas partes, já havia firmado o entendimento quanto à impossibilidade de vinculação da remuneração dos servidores públicos ao salário mínimo. 



    Especificamente no ARE 1.519.224/PI, o Ministro Luiz Fux deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado que determinava a correção automática de vencimentos de servidores do EMATER com base no salário mínimo, determinando que "o cumprimento de sentença observe a vedação de concessão de reajustes automáticos com base no salário mínimo, extinguindo-se o processo quanto a esta pretensão".



    [...]



    A Súmula Vinculante 4 do STF estabelece que: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial". 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade 716, Relator Ministro Eloy da Rocha, DJ de 26/02/1969, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 4.950-A/1966 no que se refere aos servidores vinculados à Administração Pública pelo regime estatutário, situação na qual se encontram todos os servidores do EMATER/PI substituídos pelo Sindicato na origem, entre eles o ora reclamado. Desde então, esse irrepreensível entendimento jurisprudencial vem sendo reiterado pelo STF, tanto em controle concentrado como em controle difuso de constitucionalidade. 



    [...]



    A decisão reclamada, ao permitir reajustes automáticos futuros, violou frontalmente a interpretação constitucional fixada por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 53. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 563.965/RN, fixou a Tese de Repercussão Geral 41, segundo a qual: "Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos". 



    Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário 563.708/MS, este Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral 24, item II, reiterando que: "Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimento." 



    [...]



    No caso em tela, o título judicial que serve de base para o cumprimento provisório é manifestamente inexequível, por estar fundado em interpretação da Lei n. 4.640/1993 que permitiria a indexação ou a vinculação da remuneração de servidores estatutários ao salário mínimo, prática já declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado, notadamente na Representação de Inconstitucionalidade 716 e na ADPF 53. Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 885 de repercussão geral (RE 955.227), fixou entendimento no sentido de que as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado ou de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões, mesmo que transitadas em julgado (o que nem sequer é o caso dos autos), nas relações jurídicas de trato sucessivo, independentemente de ação rescisória. Assim, ainda que o título judicial exequendo transitasse em julgado (o que não ocorreu, pois se trata de cumprimento provisório), seus efeitos temporais estariam automaticamente cessados pela eficácia vinculante das decisões proferidas pelo STF na Representação de Inconstitucionalidade 716, na ADPF 53, e nos recursos extraordinários já mencionados (doc. 1, pp. 1-7).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    a) cassar integralmente a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina-PI nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0854070-21.2023.8.18.0140; 



     b) determinar a extinção do processo de cumprimento de sentença na origem, por absoluta inexequibilidade do título judicial, nos termos do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil (doc. 1, p. 8);



    O Tribunal reclamado não prestou as informações solicitadas (doc. 12). 



    A beneficiária do ato reclamado, intimada (doc. 7), não apresentou contestação (doc. 11 e doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido (doc. 18). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão do Estado reclamante merece prosperar, pois o acórdão impugnado viola entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    As Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, paradigmas apontados nesta reclamação, têm o seguinte teor, respectivamente: 



    SV 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Ao jugar o RE 563.708 (Tema 24), em Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Por sua vez, em relação ao Tema 41, o Supremo Tribunal assim decidiu:



    I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.



    Quanto à ADPF 53, foi conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei n. 4.950-A/1966 para estabelecer a possibilidade de fixação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo, desde que não seja utilizado o mesmo parâmetro para fins de correção automática de salários futuros. O acórdão tem a seguinte ementa: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DO REFERENDO DE LIMINAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE’ (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES.



    1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 



    2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 



    3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário--mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 



    7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente (ADPF 53 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2022 – grifos no original). 



    Na Representação 716/DF foi declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 4.950-A relativamente aos servidores sujeitos ao regime estatutário. Consta do voto do relator da Representação 716, Min. Eloy da Rocha, cujo inteiro teor do acórdão foi publicado no DJ 13/3/1970: 



    (...) 



    Passo a examinar a matéria restante. O fundamento de meu voto é o mesmo da Representação 745, nos pontos aplicáveis ao caso (RTJ 45/7-8).



    O Supremo Tribunal, por maioria, declarou a inconstitucional o art. 82 da Lei 5.164, de 24.12.1966, ‘no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário, não ficando, pois, abrangidos pela declaração de inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer seja, servidores da Administração pública, direta ou indireta.’



    No caso, rejeitada a preliminar, e prejudicado, em parte, o pedido, quanto aos profissionais cuja situação foi apreciada na Representação 745, julgo procedente a Representação 716, para declarar a inconstitucional a Lei 4.950-A, de 22.4.1966 (fl. 51 da Representação 716).



     Em relação aos RE 1.071.373/PI, ARE 1.519.224/PI e ARE 1.526.509, em se tratando de processos de índole subjetiva, dos quais não figuram à exatidão as partes retratadas na presente Reclamação, tais precedentes não se prestam à função de paradigma nestes autos.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto.



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    No caso sub judice, quer o autor a progressão funcional dos técnicos e técnicas agrícolas de nível médio do EMATER para o nível no qual deveriam estar enquadrados, conforme Lei Estadual nº 5.591/2006 e a Lei Complementar Estadual nº 38/2004. Entendo que assiste razão a ele.



    A Lei Estadual nº 4.640/93, que aprovou o plano de cargos e vencimentos do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, em seu artigo 5º, determina que os servidores desta entidade serão submetidos à avaliação de desempenho para fins de promoção na carreira. Eis o que diz o dispositivo legal:



    [...]



    Em razão do descumprimento normativo, permanecem os representados pelo demandante, desde o ingresso no serviço público, na mesma classe inicial sem qualquer promoção ou progressão funcional prevista na legislação que os rege, ou então, não tendo usufruído de todas as progressões que teriam direito a ter. Vislumbro, portanto, o desrespeito à lei por omissão estatal.



    [...]



    Em minha concepção, é descabida a alegação de que os reclamantes somente não foram promovidos, porque não foram submetidos à avaliação de desempenho. A meu ver, além de ser dever do EMATER avaliar seus servidores, é direito deles ser submetidos à avaliação periódica de desempenho, segundo preconiza o artigo 5º da lei nº 4.640/93.



    Além disso, não é justo nem razoável que os agentes públicos do EMATER sejam prejudicados por inércia ilegal da entidade autárquica. Em outras palavras, afronta o princípio da razoabilidade condicionar a ascensão funcional do servidor ao puro arbítrio do ente público a que se vincula, uma vez institucionalizados os critérios e demais parâmetros necessários para movimentação dos servidores na carreira, mediante os institutos da progressão e da promoção.



    [...]



    Argumentam também os requeridos que os servidores são servidores públicos estáveis, mas não são titulares de cargos públicos efetivos, pois não foram aprovados em concurso público. Sendo assim, os requerentes não podem obter promoção funcional já que não titularizam cargos organizados em carreira.



    Porém, o Estado do Piauí não demonstra a forma de ingresso dos suplicantes no serviço público. Em outros termos, nada nos autos revela que os servidores ingressaram no Emater sem aprovação em concurso. E ainda que não tenham sido aprovados em concurso público, a lei nº 4.640/93 não distingue quais servidores deverão ser submetidos à avaliação de desempenho ou quais deverão ser promovidos.



    Desta forma, entendo que todos que compõem o quadro do Emater estão submetidos ao comando da lei nº 4.640/93, podendo obter promoção ou progressão funcional.



    [...]



    De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, as despesas oriundas de decisão judicial não são computadas para fins de limite com despesa de pessoal. Segundo o artigo 19, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a decisão judicial que implica aumento de despesa não integra o limite aplicável a cada ente federativo. 



    Não resta mais o que discutir. 



    III – DISPOSITIVO 



    Com estes fundamentos, julgo parcialmente procedente a pretensão do autor, o que faço com arrimo no artigo 487, I, do CPC. Determino ao EMATER/PI que efetue a progressão funcional dos representados pelo demandante para a Classe e Referência no qual deveriam estar enquadrados, conforme as Leis Estaduais nº 5.591/2006 e nº 4.640/93, com os devidos acréscimos em seus vencimentos. Quanto ao pedido de pagamento retroativo de vencimentos, julgo improcedente. Condeno as partes do processo nas custas processuais e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tal como me faculta o artigo 85 do Código de Processo Civil, em sede de sucumbência recíproca. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se (doc. 2 , pp. 30-32).



    O Estado apelou da sentença proferida e o TJPI proferiu acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORES EFETIVOS. LEI ESTADUAL Nº 4.640/93. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. DIREITO DOS SERVIDORES DE PROGREDIREM. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sobre o argumento de inexistência da comprovação da condição de servidor efetivo dos substituídos, em razão do que, ainda que se aplicasse aos servidores o art. 19 do ADCT, os mesmos gozariam apenas de estabilidade, entende-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, considerando que os substituídos comprovaram a sua condição de servidores públicos estaduais – extensionistas rural de nível médio - incumbia ao réu, quando alegou tratarem-se de servidores meramente estáveis, o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC. 2. Com esteio no que dispõe a Lei Estadual n.º 4.640/93, a fim de que os servidores possam movimentar-se na carreira, incumbe ao ente público a realização da avaliação periódica de desempenho, a cada dezoito meses, não se admitindo, contudo, que os mesmos sejam atingidos por eventual inércia injustificada da Administração Pública em realizar as avaliações de desempenho a que são obrigadas e, com isso, estagná-los na carreira. Ocorrendo a omissão da Administração Pública em cumprir com o seu dever de avaliar o desempenho dos seus servidores no interstício previsto na Lei, autoriza-se o Poder Judiciário a determinar as progressões sonegadas pela Administração Pública. 3. A ausência de comprovação das condições para o desenvolvimento funcional, pelo não preenchimento do requisito legal de realização da avaliação de desempenho, não pode se sobrepor ao direito dos servidores de progredirem, quando tal questão deve-se justamente à inércia do Poder Público, que não cumpre com o seu dever de proporcionar a avaliação de desempenho dos seus servidores. 4. Não procede o argumento do apelante a respeito da impossibilidade de progressão dos servidores, por implicar gasto não previsto no orçamento e por não estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias, na medida em que, de forma contrária, o Ente Público editou ato normativo determinando o reenquadramento funcional de seus servidores, presumindo-se, portanto, a existência dos recursos orçamentários e financeiros correlatos. Ademais, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a insuficiência da dotação orçamentária para a implementação do critério conferido por norma legal. 5. Os limites definidos com gasto de pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal não afetam as hipóteses de pagamentos advindos de cumprimento de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 6. Apelo conhecido e improvido (doc. 2, pp. 35-37).



    Veja-se que o Tribunal reclamado reconheceu e aplicou a Lei estadual n. 4.640/1993, ao determinar que o Estado efetivasse a progressão funcional legalmente prevista e não realizada por aquele ente político sob o fundamento de não efetivação das avaliações funcionais e de restrições orçamentárias até aqui não havia desrespeito aos paradigmas invocados.



    No cumprimento individual provisório de sentença (Processo n. 0811406-04.2025.8.18.0140), às fls. 499/501, a autoridade reclamada assim decidiu: 



    Assim sendo, determino: a) que sejam realizada a intimação do executado SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD para que providencie a adequação do pagamento das remunerações de HELDER MAURIZ LIRA, inscrita no CPF nº 715.016.813-20, na forma prevista pela Lei nº 4.640/93, na base de seis salários-mínimos, na classe e referência inicial da carreira, com seus corretos enquadramentos horizontal e vertical, respeitada a diferença percentual entre as classes e referências contidas na referida lei; (doc. 3, p. 392 - grifei)



    Note-se que, neste caso, no cumprimento individual de sentença, a autoridade reclamada fixou em 6 salários mínimos a base remuneratória do servidor, o que indica a utilização indevida do salário-mínimo como indexador remuneratório. Assim, neste caso, ficou configurado o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Nesse ponto, é importante registrar a distinção da Rcl. 77.695/PI, da minha relatoria, DJe 24/9/2025, pois, naquele caso, não havia informações nos autos que indicasse que autoridade reclamada havia utilizado o salário-mínimo como indexador da base remuneratória do servidor. 



    Relevante mencionar o entendimento exarado no ARE 1.519.224/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux, que, interpretando os dispositivos constitucionais pertinentes e a Lei n. 4.950-A/1966, concluiu não ser cabível "a atualização anual de vencimentos ou salários com fundamento na retribuição mínima fixada em múltiplo de salário mínimo", conforme o entendimento adotado na Súmula Vinculante 4.



    Desse modo, compreendo que a autoridade reclamada conferiu interpretação que viola o enunciado da Súmula Vinculante 4, a qual, conforme já exposto, fixou entendimento no sentido de que, “salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: RE 1.426.080 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/3/2025; ARE 1.262.051 AgR, DJe 29/4/2020, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.071.373, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/6/2018; Rcl 36.289, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/10/2019.



    Na mesma linha, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    Reclamação constitucional. Cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida na Ação 0806946- 52.2017.8.18.0140. Decisão que determinou ao Estado do Piauí que efetuasse o enquadramento de servidor estatutário da extinta Emater/PI, conforme Lei Estadual n. 4.640/1993. Suposta violação aos paradigmas: Súmulas Vinculantes nº 4, 10 e 37, ADPF nº 53, Temas de Repercussão Geral 24 e 41, Representação de Inconstitucionalidade nº 716 e, ainda, do RE 1.071.373/PI, ARE 1.526.509 e ARE 1.519.224/PI. Ausência de aderência estrita em relação aos seguintes paradigmas: Súmulas Vinculantes nº 10 e 37, ADPF nº 53, Temas de Repercussão Geral 24 e 41, e RE 1.071.373/PI, ARE 1.526.509 e ARE 1.519.224/PI. Reenquadramento do servidor fundamentada na Lei Estadual n. 4.640/1993, que garantiu a "continuidade do pagamento de que trata o art. 6º, da Lei 4.950-A", declarada inconstitucional no âmbito da Representação de Inconstitucionalidade nº 716, ainda na década de 60. Atualização de vencimentos vinculada ao salário-mínimo. Afronta ao teor da Súmula Vinculante nº 4 desse Supremo. Parecer pela procedência da reclamação (doc. 18, p. 1).



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0811406-04.2025.8.18.0140, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 4. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



     Publique-se 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator